Tribunal: TJDFT
Processo: 0750464-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÂO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÂO DE HERANÇA, SUSCITADO PELO JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO VERSUS JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA. DEMANDAS AUTÔNOMAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, após declínio da competência pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do juízo suscitante por entender que os feitos possuem as mesmas partes e a questão de fundo é a mesma, qual seja, o reconhecimento da maternidade. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante aduz não se verificar conexão entre os processos. Afirma ser a pretensão deduzida no presente processo o reconhecimento da maternidade da genitora M.S.P.L. em relação ao autor V.P.C. Já nos autos no 0709223-72.2025.8.07.0006, pretende-se que a referida senhora seja declarada genitora de F.A.M.L. Assim, entende não serem comuns o pedido ou a causa de pedir. Pontua não haver possibilidade de decisões conflitantes, pois a falecida pode ser mãe apenas de V. ou de F., ou, ainda, de nenhum deles.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de conexão e consequente prevenção do Juízo suscitado para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante preceitua o art. 55 do CPC, “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”
4. Destaca-se não haver identidade subjetiva entre as causas, apenas similitude de matéria, o que não é capaz de induzir o fenômeno da conexão, ainda mais porque o resultado de uma não é capaz de influenciar o resultado da outra, podendo a falecida ser declarada mãe de um ou de outro, sem que isso implique em julgamento conflitante.
5. Precedente: “(...) 4. Malgrado possuindo as mesmas partes, resta evidenciada a ausência de conexão entre as referidas demandas, porquanto não há identidade de causas de pedir e o objeto vindicado numa e noutra causa são diferentes, bem como por inexistir risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente, sendo assim inviável a reunião dos processos para julgamento conjunto. 5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.” (0714230-97.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJe: 27/05/2024).
6. Dessa forma, não sendo o caso de conexão, deverá a presente ação seguir o rito do registro e da distribuição de processos prevista nos artigos 43, 284 a 293 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito acolhido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (suscitado).
Tese de julgamento: “A similitude de matéria não é capaz de induzir o fenômeno da conexão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 55.
Jurisprudência relevante citada: 0714230-97.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJe: 27/05/2024.